Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em execução por quantia certa e que condicionou o prosseguimento da ação ao trânsito em julgado de outro recurso, supostamente sem efeito suspensivo. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403